Tribunal: TJDFT
Processo: 0722217-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO N. 11.302/2022. INDULTO EM RELAÇÃO AO CRIME NÃO IMPEDITIVO. CONDENAÇÃO TAMBÉM POR CRIMES IMPEDITIVOS. INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 11 DO DECRETO. NOVEL ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARESP 2516110/MT. NECESSÁRIO O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O indulto, espécie da “clementia principis”, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação). O Poder Judiciário está adstrito apenas à análise das condições objetivas e subjetivas fixadas no Decreto Presidencial.

2. O Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, voltou a se posicionar no sentido de que para a concessão de indulto ao crime não impeditivo faz-se necessário o cumprimento integral das penas por crimes impeditivos, conforme estipulado pelo Decreto n. 11.302/2022 (ARESP 2516110/MT).

3. Recurso desprovido.